Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719449-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15123653) opostos pela Agravante CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA contra CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI, em face de Acórdão (ID 14822661) proferido pela 3a Turma Cível, que conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento. Diante da referida oposição de Embargos de Declaração, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2020 15:42:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador